Tribunal: TJBA
Processo: 8053712-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053712-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIRANI ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS

ACORDÃO

Ementa:
Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Competência em razão da matéria. Relação associativa. Inexistência de relação de consumo. Competência das Varas Cíveis.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar ação declaratória de inexistência de relação jurídica entre associação civil e a parte autora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a competência material para processar e julgar a demanda, verificando se o caso se insere na competência das Varas de Relações de Consumo ou das Varas Cíveis.

III. Razões de decidir
3. A relação entre a associação civil e seus associados, limitada à cobrança de contribuição associativa, não caracteriza relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, quando não envolva fornecimento de produtos ou serviços.
4. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia atribui às Varas de Relações de Consumo a competência exclusiva para processar litígios decorrentes de relações consumeristas (art. 66, Lei nº 10.845/2007), cabendo às Varas Cíveis a competência residual (art. 68, inciso I, alínea “a”).
5. Precedentes do TJBA reconhecem que controvérsias envolvendo relações associativas, sem configuração de relação de consumo, devem ser processadas e julgadas perante as Varas Cíveis.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "Não caracteriza relação de consumo, para fins de competência das Varas de Relações de Consumo, o vínculo jurídico entre associação civil e seus associados limitado à cobrança de contribuições associativas, quando ausente o fornecimento de produtos ou serviços ao mercado de consumo."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.845/2007, arts. 66 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, CC nº 80223514920198050000, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, j. 12/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento n. 8053712-11.2024.8.05.0000
, em que é recorrente

DIRANI ALVES DOS SANTOS
e recorrido a
AAPPS

- UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA

JUÍZA CONVOCADA - RELATORA